Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0714459-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUNIMAR CORREA DE ARAUJO EMBARGADO: VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante noticiado pelo agravante[1] e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a ação de exigir contas subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo-lhe colocado termo ante a homologação da transação celebrada entre as partes, nos termos do artigo 487, inciso III, do estatuto processual[2]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, nos recursos que fluem nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões incidentais restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos embargos de declaração interpostos pelo agravante em face do acórdão que resolvera o agravo originalmente aviado, posto que o resolvido nesta sede, dispondo sobre provimento interlocutório, restara suplantado pelo advento da sentença. Custas pelo agravante/embargante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74708800 (fl. 1.056). [2] - ID Num. 244557690 (fl. 959), Ação de Exigir Contas no 0751661-65.2024.8.07.0001.